Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de renovação de consulta aos sistemas (SISBAJUD e RENAJUD) e determinou o retorno dos autos ao arquivo.

2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade, a ser analisado de acordo com o caso concreto.

3. Não é razoável a reiteração de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, tendo em vista o pequeno lapso temporal desde a última diligência (fevereiro de 2022), ainda mais considerando não haver prova da modificação da situação financeira do executado.

4. Por outro lado, considerando que a última consulta ao sistema RENAJUD foi efetivada há aproximadamente 02 (dois) anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores com vistas à satisfação da obrigação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.